Tribunal: TJMT
Processo: 1001151-15.2024.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001151-15.2024.8.11.9005
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: JOAO BATISTA SERPA DA SILVA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAÚDE – IDOSO PORTADOR DE ENFERMIDADE E HIPOSSUFICIENTE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL – LIMINAR DEFERIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O direito à saúde desempenha papel de destaque no Ordenamento Jurídico, uma vez que a Constituição de 1988 consagrou expressamente a saúde como um direito fundamental que visa efetivar a dignidade da pessoa humana.
2. Tendo sido demonstrada a necessidade e a urgência do procedimento cirúrgico pleiteado, o deferimento da antecipação da tutela recursal é medida que se impõe, devendo ser mantida a decisão recorrida.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001151-15.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Legitimidade para a Causa, Liminar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA SERPA DA SILVA - CPF: 132.315.530-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024